Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. DISSOLUÇÃO CONJUGAL. USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM POR UM DOS CÔNJUGES. ALUGUÉIS RECEBIDOS. ARTIGOS 1.319 e 1.326 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DA PARCELA CORRESPONDENTE À METADE DO ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LEGALMENTE ARBITRADA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. CITACÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: Trata-se de pedido de condenação do Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos a título de aluguel do imóvel narrado na inicial, e não repassados à requerente, desde a data da separação de fato do casal, qual seja, 28 de fevereiro de 2019.

1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de cobrança. 1.1. Em suas razões, a autora requer a reforma da sentença para afastar a condenação em sucumbência recíproca, uma vez ter sido sucumbente em parte mínima, ou sua minoração. 1.2. O réu, por sua vez requer o réu o provimento do recurso para alterar o termo inicial para o pagamento dos aluguéis, estabelecendo-o na data do trânsito em julgado da decisão a qual reconheceu a copropriedade, bem assim, o afastamento da condenação imposta na sentença, referente ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa
2. Do recurso da autora. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença para afastar a condenação em sucumbência recíproca ou minorá-la. 2.1. Nos termos da inicial, a autora pugnou pelos seguintes pedidos: “A.2.) seja ainda determinado, em medida de tutela de urgência, que o requerido exiba nos autos as vias originais dos contratos de locações com os dois inquilinos, e todos os seus aditivos e alterações feitas aos longos dos anos, nos termos do artigo 395/404 do CPC, já que os referidos documentos são de grande significância para o julgamento da lide e encontram-se em sua posse, sob pena de não o fazendo poderá responder por crime de desobediência e demais sanções determinadas por lei; B) Seja julgado procedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos a título de aluguel exclusivamente, e não repassados à requerente, desde a data da separação de fato do casal, qual seja, 28 de fevereiro de 2019.” 2.2. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o requerido a pagar à requerente 50% dos valores percebidos a título de aluguel em relação ao imóvel narrado na inicial. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitradas em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade do pagamento em relação à requerente, diante da concessão da gratuidade de justiça. 2.3. No caso, houve sucumbência recíproca, pois, dos 2 pedidos elaborados na inicial, sagrou-se vencedora em apenas um deles. 2.4. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.5.Veja: “(...) 1. Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos entre as partes, proporcionalmente à sucumbência de cada uma (CPC/2015 86). 2. Negou-se provimento ao apelo do autor.” (0704430-42.2024.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 02/08/2024).
3. Do recurso do réu. No caso, não há discussão acerca da obrigação pelo pagamento de aluguéis, mas apenas quanto ao termo inicial para a instauração da obrigação. Na sentença, restou estabelecido serem os aluguéis devidos a partir da citação do requerido na ação, ou seja, 24 de junho de 2022. 3.1. Conforme dicção dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, o uso exclusivo do bem comum por um dos ex-cônjuges, após a dissolução da sociedade conjugal, autoriza aquele privado da fruição do bem, exigir daquele o qual detém a posse a fruição dos bens, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido. 3.2. Nos termos da jurisprudência pátria, o termo inicial para o ressarcimento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros é o momento o qual este toma conhecimento inequívoco da oposição da outra parte com relação à fruição exclusiva do bem, o que ocorre com a citação. 3.3. Nesse sentido: “(...) 2.O arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens por um dos ex-cônjuges deverá ter por termo inicial o momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação a essa fruição exclusiva, o que, em regra, ocorre com a citação na ação indenizatória, ou mediante notificação extrajudicial. (...) 4. Apelação cível conhecida e não provida. (0730719-46.2023.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Dje: 31/07/2024). 3.4. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de afastamento da condenação imposta na sentença, referente ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, diante da rejeição dos embargos de declaração meramente protelatórios, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC. 3.5. Nesse sentido: “(...) 1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. 2. Incabível qualquer integração no julgado, se o acórdão vergastado já apreciou as teses da embargante, quando do oferecimento de anteriores embargos de declaração, reconhecendo ao final a validade dos termos do acórdão originário. 3. Desta forma, demonstrando-se meramente protelatórios os embargos de declaração em tela, atrai-se a incidência do art. 1.026, § 2o, do novo Código de Processo Civil, de sorte que recai, então, sobre o embargante, a título de multa, a responsabilidade pelo pagamento de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa em favor da embargada. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (00041584020168070011, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível DJE: 18/8/2021).
4. Recursos improvidos.